Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711752-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER DAHER KOZAK AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASSER DAHER KOZAK contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação comum proposta pelo agravante em desfavor de UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, indeferiu o pedido de tutela provisória recursal que visava à matrícula do Agravante na Turma 2025.1 de Medicina. Em decisão de ID 70282544, indeferi o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, vejo que o processo de origem já fora devidamente sentenciado em 02/06/2025, restando assim, prejudicada a análise do presente feito. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador